Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712676-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: IVANA LUIZA DAMASCENA AGUIAR DESPACHO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de processos relacionados à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (Tema no 1.069), intimem-se as partes, a fim de evitar decisão surpresa, para que, em cinco dias, possam se manifestar sobre a incidência desta determinação ao presente caso concreto. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora